Tribunal: TJMT
Processo: 1017239-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017239-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA - CPF: 047.997.881-67 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MARA DA SILVA - CPF: 015.877.461-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DE MATOS FERREIRA - CPF: 062.281.311-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO E DE CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT –
ACOLHIMENTO APENAS NO QUE DIZ RESPEITO À SEGUNDA TESE – QUESTÃO JÁ EXAMINADA POR ESTE TRIBUNAL, EM RELAÇÃO À MESMA PACIENTE E AO MESMO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE SE DESENVOLVE EM RITMO ADEQUADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

Se o pedido de concessão de prisão domiciliar já foi analisado e indeferido pelo Tribunal no julgamento de
habeas corpus
anterior, concernente ao mesmo processo e à mesma paciente, não se conhece do novo
writ
naquilo que apenas reitera tal pretensão, à míngua de fatos novos.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a ação penal se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kelly Aparecida Barbosa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
3
a Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, acusada da prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, o impetrante argumenta que está caracterizado o excesso de prazo da segregação cautelar, que já dura quase quatro meses, sem que a denúncia tenha sido sequer recebida.

Ademais, alega que a paciente possui duas filhas menores de 12 anos, que dependem exclusivamente dela, daí por que seria impositiva a concessão da prisão domiciliar.

Com tais considerações, requer a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(Id. n. 103181968).

Junta documentos (Ids. n. 103181969 a 103181975).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 103330458).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 104375964).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
não conhecimento
do
habeas corpus
, por considerar que a pretensão de substituição da custódia por prisão domiciliar constitui mera reiteração de pedido, e por entender não configurado o alegado excesso de prazo

(Id. n. 105013492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
habeas corpus
em que se alega a caracterização de excesso de prazo, bem como a necessidade de substituição da custódia por prisão domiciliar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, sustentou preliminar de não conhecimento do
writ
, argumentando, em linhas gerais, que não está configurado o aventado excesso de prazo, e que o pedido de concessão da prisão domiciliar já foi apreciado por este Tribunal.

Examinando detidamente os autos, observo que, de fato, o processo de origem se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, mas isso não é motivo para não conhecer do
writ
, e sim para denegar a ordem no mérito.

Com efeito, depreende-se dos autos que
Kelly Aparecida Barbosa da Silva
foi presa em flagrante em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas em 25 de maio de 2021, ou seja, há cerca de 5 meses ou aproximadamente 150 dias, e, como bem observado pelo
parquet
, os processos regidos pela Lei n. 11.343/2006 poderão tramitar por até 176 dias – isso apenas de acordo com os prazos legalmente previstos, sem perder de vista a necessidade de maiores dilações para a análise de reiterados pedidos de relaxamento ou revogação da custódia, sem perder de vista eventuais peculiaridades que possam impor óbices à regular marcha procedimental, como a própria pandemia da Covid-19.

Não fosse o bastante, verifico que, em suas informações, o impetrado noticiou ter designado audiência de instrução para o dia 21 de outubro do corrente ano (Id. n. 104375964, p. 5), de modo que já se avizinha o encerramento do processo.

Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, assiste razão à PGJ ao pugnar pelo não conhecimento do
writ
.

A propósito, constatei a configuração de mera reiteração de pedido, nesse particular, ao indeferir a liminar pleiteada no vertente
habeas corpus
,
in verbis
:

“
Quanto ao suposto cabimento da prisão domiciliar, registre-se que a matéria já foi analisada por esta Corte Estadual no julgamento de outro writ impetrado em benefício da paciente, como se depreende da ementa do respectivo acórdão:

‘
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO N. 6 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA – CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – INVIABILIDADE –
PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – BENEFICIÁRIA DA PRISÃO DOMICILIAR QUE VOLTOU A PRATICAR CRIME – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – RISCO CONCRETO A CRIANÇA MENOR –
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A IMPEDIR A DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N. 143641/SP, JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva da acusada, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do art. 312 do Código de Processo Penal, diante do fato de que em liberdade voltará a cometer novos crimes, considerando tratar-se de paciente que já responde outra ação penal, evidenciada a recalcitrância.

Inviável a concessão da prisão domiciliar à paciente, porquanto mesmo gozando do benefício de prisão domiciliar pela prática de outro crime, voltou a praticar novo delito, colocando em risco e prejuízo a educação dos seus filhos menores
.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública’ (TJMT, Habeas Corpus n. 1009215-68.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7.7.2021)
” (Id. n. 103330458).

Nesse contexto, à míngua de fatos novos que porventura justifiquem a rediscussão da matéria, não há como examinar novamente a pretensão do impetrante nesse ponto.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
, e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021